Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. CONVENÇÃO CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. TAXA EXTRA. OBRAS. REVITALIZAÇÃO. FACHADA. ÁREAS INTERNAS. APROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO CONDOMÍNIO E DESPROVIDO O DA REQUERENTE.
1.É dever de todos os condôminos de concorrerem para as despesas comuns de manutenção e conservação do condomínio. As deliberações nas assembleias vinculam todos os coproprietários, participem ou não da deliberação coletiva.
2.É sabido que após o Código Civil de 2002, foi facultado às parte pactuarem livrem a taxa de juros moratórios nas relações jurídicas e exceto em caso de omissão incidirá os juros de 1% ao mês (art. 406, CC).
3.Nessa toada, o art. 1336, §1o, que permite ao Condomínio estabelecer livremente em sua convenção a taxa de juros em razão de mora ou inadimplência.
4.Tal convenção nada mais é do que negócio jurídico complexo, por compreender a manifestação de vontade de todos os condôminos, e fixa as regras – direitos e obrigações – que regerão a comunidade e a ela todos se vinculam e obrigam.
5. Recursos conhecidos. Provido o do condomínio e desprovido o da requerente.